Tribunal: TCU
Processo: 028.265/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (CEF) tendo por objeto a promoção de espaços privilegiados de debate e reflexão estratégica e prática sobre as experiências de cooperação estabelecidas em áreas de assentamentos de reforma agrária

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (CEF) , em desfavor do Sr. Milton José Fornazieri, ex-Presidente, e da Confederação das Cooperativas de Reforma Agrária do Brasil Ltda., em razão da inexecução do objeto previsto no Contrato de Repasse 221.539-67/2007 (Siafi 598035) , firmado entre o então Ministério do Desenvolvimento Agrário e a referida confederação, tendo por objeto "a promoção de espaços privilegiados de debate e reflexão estratégica e prática sobre as experiências de cooperação estabelecidas em áreas de assentamentos de reforma agrária", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Milton José Fornazieri e da Confederação das Cooperativas de Reforma Agrária do Brasil Ltda., com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", e § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos I e III, e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, e condená-los solidariamente ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno) , o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Valor original (R$) Data da ocorrência 72.165,00 30/7/2008 9.2. aplicar individualmente ao Sr. Milton José Fornazieri e à Confederação das Cooperativas de Reforma Agrária do Brasil Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) , com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno) , o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida caso não atendidas as notificações; 9.4. enviar cópia deste acórdão à Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário e aos responsáveis para ciência; e 9.5. encaminhar cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.